Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700427-69.2019.8.07.0017 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES RECORRIDA: SIMONE CÂNDIDA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O atraso injustificado da instituição de ensino superior na expedição do diploma ultrapassa meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, causando abalo psíquico que traduz ofensa aos direitos da personalidade e ensejando o dever de reparar os danos morais causados. 3. O valor da indenização deve cumprir finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. Apresentando-se o valor fixado na Sentença condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o quantum arbitrado. 4. As astreintes são instrumento de caráter inibitório a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, por isso devem ser fixadas em valor suficiente a compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Se o valor arbitrado sequer foi suficiente para intimidar a parte, que persistindo em sua recalcitrância, só atende a ordem judicial após mais da metade do prazo estabelecido judicialmente, tem-se que não se se mostrou apta a incutir a necessidade da rápida prestação de sua obrigação, não merecendo redução. 5. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 373 do CPC, sustentando a ausência de comprovação pela recorrida acerca da prática de ato ilícito apto a ensejar condenação ao pagamento de danos morais indenizáveis; b) artigo 537, §1o, do Código Adjetivo Civil, pleiteando o afastamento ou a redução do valor fixado a título de astreintes, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da recorrida. Aponta, quanto às teses acima referidas, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais e do STJ, a fim de comprová-la. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NELSON BRUNO VALENÇA, OAB/CE 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA, OAB/CE 19.976 e MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495 (ID 25973189 - Pág. 2). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da instituição educacional recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 373 do CPC, bem como ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado ou, ainda, a redução do valor fixado a tal título, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). A propósito, já decidiu o Tribunal Superior que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 537, §1o, do CPC e ao indicado dissenso pretoriano, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão do valor estabelecido para as astreintes. Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NELSON BRUNO VALENÇA, OAB/CE 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA, OAB/CE 19.976 e MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495 (ID 25973189 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030